Tribunal: TJDFT
Processo: 0723727-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0723727-74.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BONASA ALIMENTOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDUCIAL), ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA APELADO: GLEICIMAR STIVAL APANIAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por ASA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA. E BONASA ALIMENTOS S/A contra decisão monocrática de ID. 21874976, fls. 01/03, que não conheceu a apelação por estas interposta em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Em suas razões (ID. 22226489, fls. 01/08), as embargantes sustentam que o entendimento acerca do não conhecimento do recurso de apelação não está respaldado na legislação processual vigente. Afirmam que a decisão prolatada pelo juízo a quo somente poderia ser o de apelação ou, minimamente, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, ante as especificidades do caso concreto. Discorrem acerca da necessidade de reforma da decisão proferida pelo Juízo de origem por ter sido proferida com base em comportamento contraditório, diante da determinação anterior para ajuizamento da ação de que trata o artigo 19 da Lei de Falências, bem como tecem considerações acerca do princípio da fungibilidade. Desse modo, requerem o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração para que o vício apontado seja sanado com a necessidade de aplicação do princípio da fungibilidade ou para que haja um esclarecimento do Juízo a quo acerca de sua conduta contraditória, cujo efeito nocivo fere não somente às embargantes, mas também a toda a sua coletividade de credores. É breve relatório. Decido. Conheço do recurso, posto que tempestivo e regularmente processado. Inicialmente, destaca-se que os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial, servindo, pois, para aclarar obscuridades, desfazer contrariedades e suprimir pontos omissos, prestando-se, ainda, para corrigir eventuais erros materiais, conforme inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Nessa esteira, compulsando os autos e, em especial a decisão monocrática combatida ID. 21874976, fls. 01/03, verifico que não há a omissão apontada pelas embargantes. Com efeito, a decisão embargada é cristalina no sentido de que a decisão interlocutória relacionada à definição de competência desafia o recurso de agravo de instrumento, entendimento este seguido por esta Corte de Justiça como se pode verificar no Acórdão no 1143431, naquela ocasião colacionado. Entendimento este também manifestado pela il. Procuradora de Justiça em seu parecer ao ID. 21858327 cujas razões transcrevo a título de esclarecimento: 1.1. Ausência de requisito recursal intrínseco - cabimento Nos termos da diretriz assentada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, apesar de não previsto expressamente no rol do artigo no 1.015 do Código de Processo Civil, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, conforme se pode verificar da ementa do julgado que a consolidou: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CABÍVEL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 1 DO STJ. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA COM FUNDAMENTO NO CPC/1973. DECISÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA CORTE DE ORIGEM. DIREITO PROCESSUAL ADQUIRIDO. RECURSO CABÍVEL. NORMA PROCESSUAL DE REGÊNCIA. MARCO DE DEFINIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CPC/2015. (...) 3. No presente caso, os recorrentes opuseram exceção de incompetência com fundamento no Código revogado, tendo o incidente sido resolvido, de forma contrária à pretensão dos autores, já sob a égide do novo Código de Processo Civil, em seguida interposto agravo de instrumento não conhecido pelo Tribunal a quo. 4. A publicação da decisão interlocutória que dirimir a exceptio será o marco de definição da norma processual de regência do recurso a ser interposto, evitando-se, assim, qualquer tipo de tumulto processual. 5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. 6. Recurso Especial provido.1 No mesmo sentido é o entendimento dessa Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA E REUNIÃO DE PROCESSOS. CABIMENTO. PRECEDENTE DO STJ NO RESP 1679909/RS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. COMPETÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO REVISIONAL. TÍTULO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO AO MANEJO DA EXECUÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REUNIÃO DE PROCESSOS PERANTE O JUÍZO PREVENTO. CONEXÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA MATERIAL ABSOLUTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apesar de não constar expressamente do rol do artigo 1.015, caput, e parágrafo único do Código de Processo Civil[11], o colendo Superior Tribunal de Justiça já admitiu ser cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão relacionada à definição de competência "por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda" (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018). 2. A exceção de pré-executividade não é o incidente apropriado para discutir a competência do juízo, considerando que, nos termos do art. 914 e art. 917, V, ambos do CPC, o executado poderá alegar a incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução por meio de embargos à execução, instrumento próprio para a arguição e apto à facultar às partes o exercício do contraditório e da ampla defesa. 3. O art. 784, §1o, do CPC estabelece que "a propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover lhe a execução", de sorte que, em regra, a existência de ação em que se discute obrigação materializada em crédito objeto de título executivo extrajudicial não inviabiliza o ajuizamento e prosseguimento da execução. 4. A Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais detém competência absoluta em razão da matéria para julgar ação de execução de título extrajudicial. Incabível a reunião de processos referentes a ação revisional de contrato e a execução de título extrajudicial de mesmo objeto, uma vez que somente a competência relativa pode ser modificada pela conexão. 5. O art. 55, § 2o, I, e § 3o, do CPC, ao permitir a reunião de ações conexas, inclusive da ação de execução de título extrajudicial e da ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico, não alcança hipótese de competência absoluta em razão da matéria. 6. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COGNITIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ARGUIDA EM CONTESTAÇÃO. ACOLHIMENTO. COMPETÊNCIA DECLINADA. DECISÃO. MATÉRIA COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. GÊNESE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INSERÇÃO NO ROL DE RECORRIBILIDADE ESTABELECIDO PELO NOVO ESTATUTO PROCESSUAL. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA (CPC, ART. 1.015, III e PARÁGRAFO ÚNICO). AÇÃO. OBJETO. ABSTENÇÃO DE DECLARAÇÃO DE VENCIMENTO ANTECIPADO DE DÉBITO E DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. MÚTUO. RECURSOS FINANCEIROS. FOMENTO. FOMENTADOR. BNDES. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA GESTORA DO CONTRATO. BANCO DO BRASIL S/A. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DA EMPRESA PÚBLICA FEDERAL FOMENTADORA DO IMPORTE MUTUADO À RELAÇÃO PROCESSUAL. RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO. LEGITIMIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conquanto a decisão que versa sobre competência não esteja compreendida, na literalidade da disposição normatizada, dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida a matéria dentro do rol taxativo de matérias recorríveis via do instrumento pelo legislador processual, é possível e necessário, mediante interpretação lógico-sistemática, a apreensão de que afigura-se cabível o manejo de agravo de instrumento em face do provimento, pois encerra premissa inerente à gênese da materialização da prestação jurisdicional demandada, não sobejando possível que juízo desprovido de competência para conhecer de uma ação venha a resolvêla e somente em grau recursal a questão seja suscitada. 2. O estatuto processual civil, ao estabelecer que é cabível agravo de instrumento em face de decisões interlocutórias que rejeita a alegação de convenção de arbitragem e proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário (CPC, art. 1.015, III e parágrafo único), não estabelecendo qualquer restrição quanto às decisões providas de caráter interlocutório passíveis de devolução a reexame no ambiente desses procedimentos (liquidação e cumprimento de sentença) e processos (inventário, execução e alegação de convenção de arbitragem) pela via do agravo de instrumento, esse mesmo regramento deve ser transposto para o processo de conhecimento, tornando viável a devolução a reexame, pela via do agravo de instrumento, mediante interpretação lógico-sistemática dos dispositivos, da decisão que versa sobre competência para processar e julgar ação cognitiva, pois originárias da mesma gênese, que é a definição do juiz competente para a causa (STF, REsp 1.679.909/RS). 3. Agitando o Banco do Brasil S/A, ao formular defesa, sua ilegitimidade passiva ad causam por versar a demanda sobre contrato de mútuo originário de recursos imobilizados pelo BNDES, atuando no negócio como simples gestor em conformidade com as orientações do fomentador do capital empregado, ensejando a germinação de controvérsia sobre a legitimidade e necessidade de a empresa pública federal - BNDES - ser integrada à relação processual, ainda que sob a forma de litisconsorte, deve ser dirimida pelo Juiz Federal, pois quem detém competência para processar e julgar ação em que entidade integrante da administração federal indireta seja inserida (CF, art. 109, I). 4. O BNDES fora constituído sob a forma de empresa pública federal, ostentando, pois, natureza de pessoa jurídica privada integrante da administração federal indireta, emergindo da natureza jurídica que ostenta que, sobejando controvérsia sobre sua legitimidade ou ilegitimidade para integrar a composição passiva da ação por versar sobre mútuo cujo capital imobilizado fomentar, deve ser dirimida pela Justiça Federal, pois nela tem foro reservado, não se afigurando viável que o juízo cível no qual transita a ação delibere sobre a matéria, pois, em suma, não detém competência para processar e julgar ação em que empresa pública federal participe, não podendo, portanto, definir se deve ou não integrar a relação processual. 5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.3 Assim, faltando-lhe o pressuposto processual do cabimento, não deve a presente apelação ser conhecida. Outrossim, acerca do vício apontado discorre Daniel Amorim Assumpção Neves (in Novo Código de Processo Civil Comentado. 3o ed. rev. e atual. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1785): A omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). Ao órgão jurisdicional é exigida a apreciação tanto dos pedidos como dos fundamentos de ambas as partes a respeito desses pedidos. Sempre que se mostre necessário, devem ser enfrentados os pedidos e os fundamentos jurídicos do pedido e da defesa, sendo que essa necessidade será verificada no caso concreto, em especial na hipótese de cumulação de pedidos, de causas de pedir e de fundamentos da defesa. (...) Desse modo, cumpre ressaltar que a interpretação adotada pelo julgador, contrariamente à tese defendida pelas partes, não dá ensejo aos embargos declaratórios, cujo fim é o de sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão. Com base nessas considerações, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração opostos por ASA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA. E BONASA ALIMENTOS S/A. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de dezembro de 2020 13:02:40. Desembargador Gilberto Pereira Relator